Tribunal: STF
Processo: MS 23785
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO, EM CARÁTER
PREVENTIVO, CONTRA FUTURA APLICAÇÃO DE NORMAS CONSTANTES DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EM TESE -
INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF - QUESTÃO DE ORDEM
QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA, RESTANDO PREJUDICADA, EM CONSEQÜÊNCIA, A APRECIAÇÃO DO
RECURSO DE AGRAVO.
- Os princípios básicos que regem o mandado
de segurança individual informam e condicionam, no plano
jurídico-processual, a utilização do "writ" mandamental
coletivo.
- Não se revelam sindicáveis, pela via
jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim
considerados aqueles - como as leis ou os seus equivalentes
constitucionais - que dispõem sobre situações gerais e impessoais,
que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles
abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes.
- O mandado
 de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em conseqüência,
como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das
 leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.